Tribunal: STF
Processo: HC 73312
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-11-11
Data de publicação: 1997-11-11

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. JÚRI.
QUALIFICADORAS: REJEIÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. DIVERGÊNCIA
ENTRE O TERMO DE VOTAÇÃO E A SENTENÇA E O ACÓRDÃO. QUESTÃO NÃO
ALEGADA NA ÉPOCA OPORTUNA: PRECLUSÃO.
I. - Divergência entre o termo de votação e a sentença e o
acórdão, quanto às qualificadoras, não alegada oportunamente:
ocorrência de preclusão.
II. - Estando a sentença e a ata do julgamento em perfeita
harmonia, não há como fazer prevalecer o termo de votação,
notadamente porque a referida ata foi subscrita pelo titular do
Juízo, pelo representante do Ministério Público que atuou no
julgamento e pelo defensor do réu, e também porque, na ocasião, não
foi feito nenhum protesto.
IV.  - H.C. indeferido.